Tribunal: TJMT
Processo: 1068239-19.2024.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1068239-19.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MICHAEL MAX GOMES NASCIMENTO - CPF: 016.794.201-86 (RECORRENTE), LEANDRA GONCALVES SILVA - CPF: 052.535.061-60 (ADVOGADO), LUCELIA CRISTINA OLIVEIRA RONDON - CPF: 924.621.891-49 (RECORRENTE), CRISTIANO NASCIMENTO MARTINS - CPF: 831.279.681-91 (RECORRIDO), HERNANDES TEIXEIRA DE SOUZA - CPF: 994.326.501-97 (RECORRIDO), HERNANDES TEIXEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CNPJ: 25.108.902/0001-77 (RECORRIDO), HERNANDES TEIXEIRA DE SOUZA - CPF: 994.326.501-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPUTAÇÃO DE CONDUTA ANTIÉTICA EM MANIFESTAÇÃO PROCESSUAL. IMUNIDADE PROFISSIONAL DO ADVOGADO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por Michel Max Gomes Nascimento e Lucelia Cristina Oliveira Rondon contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de indenização por danos morais ajuizada em face de Cristiano Nascimento Martins e Hernandes Teixeira de Souza. Os autores alegam ter sido caluniados por imputações feitas em juízo pelos recorridos, sustentando violação à honra e à reputação ao serem acusados de patrocínio simultâneo de interesses conflitantes. Requerem a reforma da sentença e o reconhecimento do direito à indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o recurso inominado preenche os requisitos de admissibilidade, especialmente o princípio da dialeticidade; (ii) estabelecer se a conduta dos recorridos em manifestação processual constitui excesso apto a afastar a imunidade profissional prevista na legislação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso inominado não observa o princípio da dialeticidade recursal, pois os recorrentes deixam de impugnar especificamente os fundamentos adotados na sentença, limitando-se a reiterar os argumentos já apresentados na petição inicial.

4. A jurisprudência consolidada do STF e dos tribunais locais exige que o recurso ataque os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não conhecimento.

5. A conduta dos recorridos, ao alegarem em manifestação processual possível conflito de interesses, se deu no exercício regular da atividade advocatícia, não extrapolando os limites da imunidade profissional prevista no art. 142, I, do Código Penal e no art. 7o, § 2o, da Lei no 8.906/94.

6. Constatada a ausência de hipossuficiência financeira dos recorrentes — um deles sócio-administrador de empresa e a outra integrante de escritório de advocacia estruturado —, deve ser revogada a concessão da gratuidade da justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:

1. O recurso inominado deve impugnar de forma específica os fundamentos da sentença, sob pena de inobservância do princípio da dialeticidade e consequente não conhecimento.

2. A manifestação processual de advogado no exercício do seu múnus, desde que não contenha excesso de linguagem, está protegida pela imunidade profissional prevista no art. 7o, § 2o, da Lei no 8.906/94.

3. A concessão da gratuidade da justiça pode ser revogada quando demonstrada a inexistência de hipossuficiência econômica do beneficiário.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, art. 932, III; Lei no 9.099/95, art. 55, caput; Lei no 8.906/94, art. 7o, § 2o; Código Penal, art. 142, I.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ARE 681888 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 10.05.2019, DJe 20.05.2019; TJDFT, Acórdão 1938507, 0723581-94.2024.8.07.0000, Rel. Des. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 24.10.2024, DJe 21.11.2024.

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de recurso inominado interposto pelos Reclamantes, Michel Max Gomes Nascimento e Lucelia Cristina Oliveira Rondon em face da sentença que julgou improcedentes o pedido inicial e o pedido contraposto, aviados na “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS” que promoveram contra Cristiano Nascimento Martins e Hernandes Teixeira de Souza, na qual pretendiam ser indenizados na importância de 40 (quarenta) salários mínimos.

Nas razões recursais, sustentam os recorrentes, em síntese, que teriam sido caluniados em uma alegação feita pelo ora recorrido Cristiano e seu advogado Hernandes, aduzindo que lhes fora imputada “
conduta antiética e criminosa, com manifesta intenção de prejudicá-los, causando abalo em sua honra e sua reputação
”, ao afirmarem falsamente que os ora recorrentes estariam patrocinando simultaneamente interesses conflitantes.

Acrescentaram que a conduta dos recorridos caracteriza clara ofensa à honra e à dignidade dos autores, o que configura dano moral, com base em que postulam a reforma para julgar procedente a ação de indenização por danos morais.

Em contrarrazões, os recorridos preliminarmente impugnam a decisão que concedeu a gratuidade da justiça aos recorrentes, trazendo informações de outros autos onde tal benefício fora-lhes negado. No mérito, refutam argumentos. Pedem o desprovimento.

Brevemente relatados.

VOTO

Colendos Pares;

Acerca da preliminar, comenos em que a decisão que concedeu a gratuidade da justiça foi impugnada, entendo que deva ser acolhida.

Pedido de igual teor foi indeferido nos autos do Processo no 1001445-88.2023.8.11.0053 (ID 173627151), bem como restou comprovada a afirmação de que Michael Max Gomes Nascimento é sócio administrador da empresa NUTRIMAX EMPÓRIO SAUDÁVEL LTDA.

Quanto à Lucélia Cristina Oliveira Rondon, trata-se de profissional da advocacia que capitaneia o escritório premiado “
Euro Firma de Advogados em Cuiabá, grupo que atende todo o Brasil devido ao trabalho de impulsionamento digital e da disponibilidade do time de especialistas”
, além de ser
“
pioneiro nas respostas processuais através do QR Code (...),
contendo mensagem do advogado sobre o processo para o juiz”.

Trata-se, portanto, de uma banca de advogados(as) que me parece bem estruturado, o que afasta a ideia da possibilidade se se caracterizar a hipossuficiência financeira.

Logo, é de rigor que seja acolhida a impugnação à gratuidade, para revogar a decisão que a concedeu aos recorrentes.

Estou encaminhando voto pelo
não conhecimento do recurso inominado
.

Não obstante satisfeitos os demais pressupostos de admissibilidade recursal (interesse em recorrer, adequação, tempestividade, sucumbência etc.), o presente recurso inominado
não deve
ser conhecido.

Explicito.

Os fundamentos em que se estribou a sentença para julgar improcedentes o pedido inicial e também o pedido contraposto consistiram na afirmação
(i)
de que os advogados gozam de imunidade profissional (que, friso, somente se arreda quando configuram excesso de linguagem que resvala para ofensas), e,
(ii)
de um modo geral, nas escusas absolutórias.

Transcrevo excerto da sentença:

[...

Em outras palavras, os
advogados gozam de imunidade profissional, que somente se afasta quando ficar demonstrado que as acusações feitas em juízo configuram excessos de linguagem.

Dispõe o art. 142 do I, do Código Penal que: “
Não constituem injúria ou difamação punível a ofensa irrogada em juízo, na discussão da causa, pela parte ou por seu procurador.
” Assim, tendo sido as assertivas reputadas como ofensivas irrogadas em juízo por advogado no labor de seu “múnus” público e não havendo excessos, é de se reconhecer a incidência, no caso, da imunidade prevista no § 2o, do artigo 7o, da Lei n. 8906/94, não se afigurando típica com os excessos alegados a conduta dos Reclamados.

A definição legal enseja a compreensão do exercício da liberdade e imunidade profissional, de forma responsável, dentro de limites bem definidos, com obrigação de defender os direitos de seus clientes, que no caso concreto o 1o Reclamado também é parte no processo de inventário.

Há que se destacar que, processos de inventários, como o indicado em exordial, em regra, elevam a animosidade entre os envolvidos pela morosidade, uma vez que o processo é de 2013 (mais de dez anos), bem como pela forma de administração dos bens pelo inventariante e/ou assistente, que devem ser devidamente discriminados nos autos do inventário, a fim de se ter prestação de contas a todos os futuros beneficiários.

Desta feita, a caracterização de atuação culposa ou dolosa dos agentes da informação, no exercício de seu mister, que provocar dano de qualquer natureza a outrem, impõe o dever de indenizar.

A partir dessa concepção, tenho que, no caso dos autos,
não restou configurada a ilicitude da conduta dos Reclamados
, uma vez que a alegação dos Reclamados em manifestação em inventário afirmando que existiu supostamente patrocínio simultâneo por parte dos autores não traz informação de práticas desonestas por parte dos autores, haja vista o intuito de serem levantadas questões relativas à administração patrimonial com intuito de garantir a proteção do espólio administrado.

...]

Sucede que nas razões recursais, não se identifica passagem ou argumentação que combata os fundamentos da sentença, pois os recorrentes ativeram-se a reeditar suas manifestações anteriormente expendidas ao longo dos autos.

A orientação jurisprudencial é de que “
A mera repetição dos argumentos elencados na petição inicial ou na contestação não ofende o princípio da dialeticidade recursal, nas hipóteses em que o recorrente demonstrou suficientemente as razões do seu inconformismo
” (
Acórdão 1938507
, 0723581-94.2024.8.07.0000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/10/2024, publicado no DJe: 21/11/2024.
). Vale dizer, desde que suficientemente externados os motivos da irresignação.

Com efeito, o princípio da dialeticidade recursal impõe à parte recorrente o ônus de impugnação de todos os fundamentos da decisão recorrida, de modo a demonstrar concreta e especificamente o seu desacerto.

A propósito:

“(...) 1. O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito suficientes à reforma da decisão objurgada, trazendo à baila novas argumentações capazes de infirmar todos os fundamentos do decisum que se pretende modificar, sob pena de vê-lo mantido por seus próprios fundamentos. 2. O agravo regimental é inadmissível quando a sua fundamentação não impugna especificamente a decisão agravada (...)”.

ARE 681888 AgR
, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 10-05-2019, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-104 DIVULG 17-05-2019 PUBLIC 20-05-2019 .

Portando, trata-se de princípio de observância necessária que preconiza que o recurso tem de combater a decisão jurisdicional naquilo que ela o prejudica, naquilo que ela nega pedido ou posição de vantagem processual, demonstrando o seu desacerto, do ponto de vista procedimental (
error in procedendo
) ou sob o aspecto do mérito do recurso (
error in judicando
).

Daniel Amorim Assumpção Neves, a propósito do novo comando do art. 1.021, § 1o, considera que o recorrente, ao invés de 'copiar' e 'colar' os fundamentos da petição inicial ou da contestação, pode fazer remissão aos mencionados fundamentos jurídicos. E arremata argumentando que 'o limite dessa fundamentação remissiva é verificado na matéria fática, porque nesse caso a impugnação deverá se desenvolver no tocante à valoração probatória, o que, por razões lógicas, não poderá ser feita nem na petição inicial, nem na contestação.

Logo, constatando-se que o presente recurso inominado omitiu-se de impugnar os fundamentos da decisão invectivada, descurando do princípio da dialeticidade recursal, nada resta exceto não conhecer da irresignação.

Posto isso, com supedâneo no art. 932, inciso III,
in
fine, do Código e Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso interposto.

Revogo o benefício da gratuidade da justiça.

Custas e honorários de 12% (doze por cento) sobre o valor atribuído à causa (40 salários mínimos),
corrigido
,
ex vi
art. 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Juiz
JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2025